Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706560-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão de ID15165484, nos quais informa o cumprimento parcial da tutela recursal deferida, ao tempo em que aponta omissão quanto aos localizadores URLs de comentários específicos que a agravante/embargada requer a remoção. Especificamente quanto ao deferido em tutela recursal, o embargante informa o cumprimento relativo à indisponibilidade de 6 (seis) URLs, bem como a perda do objeto de outras 4 (quatro) URLs, eis que já se encontravam indisponíveis antes da ordem judicial proferida nos autos. Em relação aos 3 (três) comentários restantes, postados em 04/12/2019, 06/12/2019 e 07/12/2019, o embargante afirma ter verificado tratarem-se de pedido de remoção de conteúdos inteiros, não de comentários específicos, de acordo com os URLs informados pela agravante/embargada. Destaca que se a pretensão da embargada for a remoção do comentário realizado pelo perfil “Bernadete.lopes.359” na publicação mencionada, deverá individualizar a URL do comentário específico. Requer seja corrigida a obscuridade apontada, a fim de que a embargada esclareça se o pedido de remoção relativamente aos URLs descritos no item “iii” dos embargos é direcionado aos conteúdos inteiros ou somente aos comentários específicos. Em ID 17959838, este Relator determinou a intimação da embargada a fim de que se manifestasse acerca do alegado, contudo, esta não atendeu ao chamamento (ID 15125518). É o relatório. DECIDO. Conheço dos Embargos de Declaração, decididos na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Contudo, não se verifica qualquer vício a ser corrigido por meio dos declaratórios. Isso porque a decisão embargada, ao conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reproduziu, para o seu cumprimento, as informações sobre os URLs informados pela agravante na inicial do recurso, sendo certo que é ônus da parte demandante fornecer elementos que permitam a localização inequívoca do material desabonado. Nesse quadrante, não se pode imputar à decisão judicial qualquer mácula de obscuridade ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas sim incorreção nos dados fornecidos pela agravante, os quais só puderam ser constatados quando do cumprimento da tutela recursal deferida. Por tal razão, rejeito os embargos de declaração opostos. Quanto aos motivos que levaram o agravado ao cumprimento parcial da tutela recursal deferida, considero-os justificados, máxime pelo silêncio da agravante, que não atendeu à intimação para contra eles se opor. No que tange a perda superveniente do objeto em relação a quatro localizadores URLs relacionados pela agravante, cujos conteúdos correspondentes foram postados em 01/01/2020, 02/01/2020, 04/01/2020 e 08/01/2020, com razão o agravado pois, conforme demonstra, já se encontravam indisponíveis no serviço Facebook quando da determinação judicial de sua retirada da plataforma. Nesse aspecto, falta à agravante o necessário interesse de agir, consistente na utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Da mesma forma, constata-se que a agravante não informou os URLs relativos aos comentários específicos postados em 04/12/2019, 06/12/2019 e 07/12/2019, os quais aponta como desabonadores na inicial do recurso, sendo correta a constatação de que o seu pedido não se coaduna com os URLs informados, que dizem respeito a conteúdos inteiros. Quanto ao tema, ressalto que, segundo jurisprudência pacífica do e. STJ, é necessária a “indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente” (REsp 1.698.647/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/2/2018). Ante o exposto, declaro a perda superveniente do objeto do pedido liminar de remoção de conteúdo relativo aos URLs de finais 684513, 38766, 15491 e 18953, bem como revogo parte da decisão constante do ID 15165484, para dela retirar a ordem de remoção relativa aos URLs de final 42666, 91563 e 380030, mantendo-a quanto as demais. Intimem-se. Oficie-se. Após, prossiga-se, observando a Secretaria da il. 5a Turma Cível a alteração da classe processual do presente feito. Brasília, 27 de agosto de 2020 12:22:54. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator